Tribunal: TJBA
Processo: 8017608-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017608-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDA ESTEVAO DE JESUS e outros Advogado(s): AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Tutela de urgência. Verossimilhança das alegações. Hipossuficiência. Possível prática abusiva. Suspensão dos descontos em folha. Periculum in mora configurado. Efeito suspensivo concedido. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos mensais em folha de pagamento, decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A parte agravante pleiteia a concessão da gratuidade judiciária e a suspensão dos descontos, sob o argumento de vício na contratação e prática abusiva.; II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, de modo a suspender os descontos em folha relativos a contrato de cartão de crédito consignado, diante da verossimilhança das alegações de contratação abusiva e ausência de informações claras; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade da justiça à parte que demonstrar não possuir recursos suficientes para arcar com os encargos processuais, devendo o benefício ser concedido diante da declaração de hipossuficiência constante nos autos; 4. O art. 995, parágrafo único, e o art. 1.019, I, do CPC autorizam a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento sempre que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora; 5. A jurisprudência reconhece a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) sem informação adequada e clara ao consumidor, notadamente quando há indução a erro quanto à natureza do contrato, contrariando os arts. 6º, III e VIII, 39, IV e V, e 51, IV, §1º, I, II e III do Código de Defesa do Consumidor; 6. Verifica-se a verossimilhança das alegações da agravante no sentido de que houve vício de consentimento na contratação, com indícios de ausência de informação clara e de prática abusiva, conforme jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais; 7. O perigo de dano irreparável decorre do desconto mensal de valores diretamente sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da agravante, o que justifica a medida de urgência; 8. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é cabível diante da hipossuficiência técnica e econômica da agravante e da verossimilhança de suas alegações; 9. A multa cominatória fixada no valor de R$ 100,00 por dia atende aos princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional; IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento provido, para determinar a suspensão dos descontos relativos ao “Empréstimo RMC”, relativo a contrato firmado com o Agravado, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8017608-83.2025.8.05.0000, em que é agravante FERNANDA ESTEVAO DE JESUS E OUTRO e agravada CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.